Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III, e 1.015, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. 1.1. Recurso aviado na busca pelo conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto.
2. O artigo 1.015 do CPC disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 2.1. Ocorre que, ante a taxatividade prevista no referido dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação. 2.2. Foi dito que diversamente do que o agravante alega, a questão ora impugnada não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida não é de tutela provisória, pois apenas determina a intimação da ré para indicar a localização do veículo ou promover o depósito judicial da integralidade da dívida no prazo de 15 dias. 2.3. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 2.4. Ademais, não se aplica a tese fixada pelo STJ nos REsps Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 2.5. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC como suscetíveis à interposição de agravo por instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC).
3. Agravo interno improvido.